Tribunal: TJPA
Processo: 0009320-65.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009320-65.2018.8.14.0006

APELANTE: MARCELO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INCABIMENTO. ANIMUS NECANDI NÃO REFUTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações do próprio réu em Plenário e em sede policial, perante o Júri, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. A excludente de ilicitude da legítima defesa restou afastada pelos argumento do próprio Apelante em sede de interrogatório, eis que, mesmo diante do fato de investido amorosamente com a tentativa de ter relação sexual com o réu, este excedeu na utilização de seu meio de recusar o ofendido, não o empregando moderadamente. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada, se não há prova cabal da ausência de animus necandi na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

3. Considerando a valoração negativa de três vetoriais, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela, tampouco a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, eis que em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCELO COSTA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, capitulado no artigo 121, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 7354929, que no dia 13.07.2018, por volta das 02h horas da madrugada, o denunciado MARCELO COSTA DA SILVA matou a vítima Admar da Silva Vasconcelos, com a finalidade de subtrair seu aparelho celular e sua televisão de plasma, fato ocorrido no kit net onde residia a vítima, localizado a Rua Jjiboia Branca, no município de Ananindeua/PA.

No dia 12.07.2018, por volta das 22h, a vítima Admar da Silva Vasconcelos, homossexual, também conhecido pelo codinome Paloma, encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas em um bar e depósito de bebidas denominado Depósito do Caleb, localizado a Rua Jiboia Branca, no município de Ananindeua/PA, bem próximo a sua residência, na companhia do proprietário do referido estabelecimento comercial Guilherme Caleb, o funcionário deste último chamado Wanderson Monteiro Calisto e Moacir Salomão da Silva dos Santos, quando chegou o denunciado MARCELO COSTA DA SILVA, que passou a beber com os quatro que já encontravam-se no local, sendo a sua bebida paga por Admar da Silva Vasconcelos - Paloma, a vítima.

Em dado momento, Admar da Silva Vasconcelos - Paloma pediu ao acusado MARCELO COSTA DA SILVA que fosse comprar uma garrafa de Vodka Roskof, no que foi atendido. Tendo retornado o denunciado, continuaram a beber naquele estabelecimento até por volta das 23h.

Ainda no mesmo dia, 12.07.2018, por volta das 23h, Guilherme Caleb, o proprietário do depósito de bebidas, fechou o estabelecimento comercial, continuando Admar da Silva Vasconcelos - Paloma, Wanderson Monteiro Calisto, Moacir Salomão da Silva e MARCELO COSTA DA SILVA a ingerir bebidas alcóolicas, agora na casa de Admar da Silva Vasconcelos - Paloma, vizinho do bar onde encontravam-se anteriormente bebericando.

Passava de 00h do dia 13.07.2018, quando a vítima Admar da Silva Vasconcelos - Paloma pediu novamente ao denunciado MARCELO COSTA DA SILVA que lhe comprasse outra garrafa de Vodca. MARCELO COSTA DA SILVA assim o fez, comprou outra garrafa da bebida e continuaram bebendo os quatro até pelo menos às 02h, na residência de Paloma.

Já por volta das 02h do dia 13.07.2018, Wanderson Monteiro Calistro e Moacir Salomão da Silva resolveram seguir para as suas respectivas residências, haja vista Paloma ter dado a entender que gostaria de passar a noite com o denunciado MARCELO COSTA DA SILVA, este que saiu da casa da vítima momentos antes dos demais, para despistar a sua intenção, tendo retornado posteriormente.

Ao cabal amanhecer do dia 13.07.2018, por volta das 08h, a vítima Admar da Silva Vasconcelos - Paloma foi encontrada morta em sua residência, no kitnet onde havia ficado bebendo a sós com o denunciado MARCELO COSTA DA SILVA, com uma arma branca, qual seja uma faca do tipo peixeira, cravada em seu pescoço. Foi percebido que foi subtraído da vítima o seu aparelho celular e uma televisão de plasma.

A partir desse momento, o denunciado passou a ser o principal suspeito do crime de latrocínio de que foi vítima Admar da Silva Vasconcelos - Paloma, e por essa razão, a polícia judiciária passou a seguir ao seu encalço.

Dias depois, apreendido o denunciado MARCELO COSTA DA SILVA no município de Belém/PA, Distrito de Mosqueiro, acusado pelo crime de tráfico de drogas, foi realizado o seu interrogatório pelo fato ora apurado, no procedimento administrativo anexo, tendo o mesmo confessado o crime sub examen e descrito pormenorizadamente todo o iter criminis.

O denunciado MARCELO COSTA DA SILVA declarou que no dia do fato criminoso, 13.07.2018, por volta das 02h da madrugada, encontrava-se na residência da vítima Admar da Silva Vasconcelos - Paloma, e este teria pedido ao acusado para que o mesmo fosse comprar drogas para a vítima, usar. Declarou, ainda, o denunciado, que a vítima não teria dividido a substância entorpecente que fora comprada pelo denunciado, com o dinheiro da vítima, sob o argumento de que pagaria ao acusado para que este mantivesse relações sexuais com a vítima, o que não foi consentido pelo autor do fato.

Em razão de não querer qualquer relação íntima com a vítima, o autor do fato declarou que passou a ser agredido por Admar da Silva Vasconcelos - Paloma ao que teria revidado, fincando-lhe uma faca no pescoço, ceifando-lhe a vida. Nega que tenha subtraído qualquer bem da residência da vítima, fato este que não encontra correspondência a par dos elementos de prova angariados. Sendo então denunciado pelo crime de latrocínio.

Em razões recursais, ao ID n. 7355355, pugna a defesa para reformar a decisão ora impugnada e, assim, anular o veredicto dos jurados para remeter o apelante a novo julgamento face à decisão manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente, em virtude da configuração do exercício da legítima defesa, e, subsidiariamente, da desclassificação do tipo para lesão corporal seguida de morte.

Subsidiariamente, requer-se a Vossas Excelências a revisão em relação à dosimetria da pena em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, aplicando a pena abaixo do mínimo previsto legalmente, e por último, tornando-a definitiva em quantidade inferior à que foi aplicada ao recorrente.

Em contrarrazões, ao ID n. 7355358, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo NÃO PROVIMENTO da Apelação interposta pelo Apelante, com a manutenção “in totum” da r. Sentença como medida de inteira Justiça.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo De Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto por MARCELO COSTA DA SILVA.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos - Legítima Defesa

O apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, de vez que não há, nos autos, provas suficientes a corroborar a tese acusatória, pois nenhuma das testemunhas ouvidas em Plenário presenciou o fato delituoso, de maneira que, considerando-se o princípio do in dúbio pro reo, deveria o Conselho de Sentença ter acatado a tese da legítima defesa arguida em plenário, visto que ele não possuía a intenção de matar a vítima, mas apenas repeliu injusta agressão iniciada por aquela última. Pugna, assim, por julgamento por novo júri.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos não pode prosperar.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de fls. 254/255 dos autos digitais (ID n. 7354995).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

O apelante declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia (ID n. 7355317 a 7355320) dos autos, que no dia 13.07.2018 estava bebendo na casa da vítima Admar, juntamente Anderson e outro rapaz que não lembra o nome. Aduzindo que no momento em que foi ao banheiro, as outras pessoas haviam ido embora. Acrescenta que tinha ingerido bebida alcóolica e naquele momento a vítima teria tentado agarrar o acusado, jogando o acusado em cima da cama. Por ter ingerido muita bebida alcoólica, não lembra muito bem, mas que como não tinha como se segurar esticou a mão e pegou uma faca que estava em cima da mesa, foi quando pegou a faca e aconteceu o “problema”. Afirma que não conhecia a vítima, que conheceu naquela noite. Que das testemunhas que foram ouvidas só conhecia o Caleb. Que não entende que a vítima queria lhe estuprar, mas que quando saiu do banheiro a vítima só estava de roupas íntimas. Que a vítima não usou a faca contra ele. Que a vítima lhe segurou pela camisa. Foi quando esticou a mão e passou a mão na faca. Que ficou nervoso. Que se arrependeu. Que a vítima Adson era menor que o acusado mas um pouco mais forte. Que havia outras formas de se desvencilhar, mas que naquele momento só pensou naquela forma. Que naquela noite estavam bebendo cerveja e vodka. Que não se lembra se bebeu liquor. Que trabalhava como metalúrgico. Que não houve acusação de furto sobre o local que trabalhava. Que não se recorda de ter tentado atear fogo na casa de sua genitora. Que foi preso em Mosqueiro, por estar com maconha. Que é usuário de droga desde os catorze anos. Que na época dos fatos era andarilho. Que lembra que tinha televisão na casa da vítima, mas que não furtou. Que não furtou o celular da vítima. Que quando saiu da casa da vítima foi pedindo dinheiro até chegar em São Brás e conseguir ir pra Mosqueiro na casa de seu tio Ed. Que não vendia drogas. Que tinha drogas para seu uso. Que nunca foi pra Parauapebas/PA. Que quando foi preso em Mosqueiro deu nome falso. Que sabia que a vítima era homem e homossexual, mas que em nenhum momento pensou que poderia ser abordado amorosamente ou sexualmente pela vítima. Que todos que estavam lá usaram drogas, que a vítima também usou. Que a droga era óxi e era da vítima. Que estava muito alcoolizado. Que ajudava a sustentar seu filho de catorze anos à época dos fatos.

Mister ressaltar que, perante a autoridade policial (fls. 92/93 dos autos digitais - ID n. 7354933), o réu também confessou o crime, alegando, porém, que “(...)
é usuário de droga desde os 18 anos de idade; que, usa pasta oxi e maconha; QUE, residia com a sua genitora, mais, nos últimos dias estava residindo com sua tia Maria de Nazaré da Silva Costa, (...); QUE, antes do fato em apuração já estava dormindo pela rua porque teve um desentendimento com seu tio de vulgo “BARRIGA”; QUE, não responde a nenhuma processo e que nunca foi preso; QUE, atualmente está sem companheira, mas, já conviveu com a nacional Ely S. de A.; QUE, tem um filho de uma outra relação de nome Matheus, de 13 anos; QUE, não sofre de nenhuma enfermidade; QUE, com relação ao fato que está lhe sendo imputado; QUE, conhecia ADMAR DA SILVA VASCONCELOS, há cerca de dois meses; QUE, o conhecia apenas de vista; o conheceu pessoalmente naquele dia anterior ao crime; QUE, no dia do fato o depoente ia passando em frente ao bar do CALEB, no Jiboia Branca, e ali estava PALOMA, como era conhecido ADMAR, juntamente com ANDERSON, e um outro que trabalha no bar do Caleb, bebendo no bar, e ali parou para falar com ANDERSON; QUE, ali já ficou bebendo junto com os quatro; QUE, tal fato se deu por volta das 22h; QUE, ficaram no bar até as 00:00h do dia seguinte, quando o dono do bar fechou seu estabelecimento; QUE, os três PALOMA, o depoente, Moacir e Wanderson, onde ali passaram a continuar a bebederia de latinha da marca Draft; QUE, no bar também além da cerveja chegaram a tomar duas garrafas de Vodka; QUE, durante o período em que estavam juntos não chegaram a usar qualquer tipo de droga, exceto o álcool; QUE, durante o tempo que estavam bebedo PALOMA por ser homossexual, se interessou pelo depoente; QUE, PALOMA querendo ficar sozinho com o depoente em seu KIT-NET alegou para MOACIR e ANDERSON ou WANDERSON, que estava com sono e que iria dormir, já salientando que o depoente iria ficar com PALOMA juntos; QUE, o depoente havia ido ao banheiro, e quando retornou MOACIR e ANDERSON já tinham saído da casa; QUE, o depoente não sabia que PALOMA iria mandar os dois irem embora do KIT-NET; QUE, quando estavam na casa de PALOMA este já estava usando pasta de cocaína, PALOMA mandou o depoente ir buscar mais droga, para isso lhe deu o valor de R$15,00 (quinze reais); QUE, quando foi buscar a droga PALOMA ficou sozinho com ANDERSON, e quando retornou PALOMA passou a usar a droga e não dividiu com o depoente com o argumento de que iria receber R$50,00 (cinquenta reais), para que o depoente mantivesse relações sexuais com PALOMA; QUE, não chegaram a manter relação sexual; QUE, estando os dois sós dentro do KIT-NET de um único cômodo, PALOMA quis manter relação sexual com o depoente, tendo este se recusado; QUE, PALOMA passou a agredir fisicamente o depoente e em seguida pegou uma faca para lhe agredir; QUE, o depoente conseguiu tomar a faca de PALOMA, e lhe deu uma facada que o atingiu no pescoço, tendo a faca ficado cravada naquela região; QUE, depois deste fato saiu da casa da vítima deixando o portão e a porta aberta; QUE, tal fato se deu por volta das 02h da manhã; QUE, o depoente não pegou nenhum dinheiro de PALOMA, negando também que tenha roubado sua televisão e o aparelho celular da vítima; (...) QUE, hoje o depoente foi para audiência de custódia nesta Comarca de Mosqueiro por ter sido autuado no artigo 33 da lei antidroga (...) com 16 pedras de oxi; QUE, aqui deu nome fictício de RAFAEL BARBOSA DA COSTA, para não ser descoberto seu verdadeiro nome pois, temia ser preso pela morte de PALOMA
(...)”.

Apesar das declarações do réu, em plenário, de que deu apenas um golpe na vítima e que esta não apresentava nenhuma risco de abusar do Apelante; e na delegacia, de que foi ameaçado com faca por parte da vítima não restou qualquer dúvida de que não houve legítima defesa. O próprio Apelante deixa claro na sessão do Júri que havia outras formas de se desvencilhar das investidas que a vítima lhe havia feito.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Observa-se que a confissão do réu em sede policial não pode ser desmerecido, visto que uníssono com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, e tal depoimento consta da instrução criminal, tendo sido lido pela Promotora de Justiça em plenário, como dito alhures, podendo ser confrontado pela defesa do réu, assim como avaliado pelo corpo de jurados.

Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime do próprio Apelante. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, a teses de legítima defesa e desclassificação foram defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando a prova dos autos evidencia a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos de arma de fogo no interior de uma festa infantil. 4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, e restando comprovado que as lesões acarretaram em perigo de vida, deve ser mantida a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1409345, 00021753520188070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART.121, §2º, I, CP - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - SENTENÇA MANTIDA.

-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

-Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.

-A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo a qualificadora de motivo fútil não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.18.006142-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Pedido De Desclassificação Do Crime De Homicídio Simples Para Lesão Corporal Seguida De Morte.

Alega a defesa, que deve ser desclassificado o crime de homicídio simples pelo crime de lesão corporal seguida de morte, em favor do apelante, sob o argumento de que o mesmo não tinha a intenção deliberada de ceifar a vida da vítima.

Não assiste razão à defesa.

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se, sem necessidade de fundamentar suas decisões. Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo improcedente, portanto, o pleito anulatório, sob a tese de decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

Argui, ainda, a defesa, a inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo, portanto, cabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesões corporais de seguidas de morte.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

Há a necessidade de se buscar a intenção do agente para verificar se houve a caracterização da lesão corporal, crime que acontece quando o agente age com a única intenção de lesionar a vítima e não de matá-la.

No caso em questão, a meu ver, a intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa.

Restou caracterizado que o Apelante em um único golpe e demonstrando pelo seu próprio depoimento que haveria outras formas de se afastar da vítima, não há que se falar em ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da violência empregada na ação.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA -BASE - IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO.

-Não se conhecer do pedido contido no recurso que se sustentam teses não debatidas em plenário e, portanto, que não foram submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de supressão de instância e de usurpação de competência constitucionalmente prevista

-Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras.

-Demonstrado que o veredicto popular se encontra em perfeita consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular.

-Para que se possa desclassificar o delito de homicídio para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada.

-Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base.

-Diante do quantum da pena, mantém-se o regime prisional fechado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.20.006220-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduz o apelante, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de erro in judicando por ocasião da fixação da pena-base, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua fixação no patamar mínimo legal, com a consequente aplicação da atenuante da confissão para que fique a pena em concreto abaixo do mínimo legal.

Esta tese também não merece prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 7355341):

“Em face de tal deliberação do Conselho de Sentença, passo à aplicação da pena.

DO HOMICÍDIO SIMPLES

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121 do CP concernente ao homicídio simples. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 6 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu, tecnicamente, ostenta bons antecedentes, uma vez que não há registro de condenação antiga, vale dizer, que supere o prazo de cinco anos para efeito de reincidência.

Existem informações nos autos de que o acusado responde a processos inquéritos anteriores, alguns deles arquivados por força de prescrição, porém tal registro não pode ser levado em conta para exasperação da pena base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ).

Não foram avaliadas de forma aprofundada nos autos a conduta social e a personalidade do agente.

Há depoimentos das testemunhas de que o réu era voltado à prática de pequenos furtos e até mesmo teria ateado fogo na casa de sua mãe. Contudo esses relatos não podem servir de base para firmar um juízo negativo acerca da conduta social e personalidade do agente, tal qual ocorre com os inquéritos e processos penais em curso relativamente aos antecedentes criminais, sob pena de violação ao princípio constitucional da não-culpabilidade e da Súmula 444 do STJ.

Embora tenha surgido nos autos dado a respeito de ser o acusado usuário de drogas, restou evidenciado que, antes de ser preso, exerceu o oficio de metalúrgico, havendo prova nos autos de que mantém bom comportamento no Centro de Recuperação de Mosqueiro, onde tem trabalhado e não praticou atos de indisciplina conforme atestado carreado aos autos pela SUSIPE.

Entretanto, pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime era torpe, qual seja, ceifar a vida da vítima em razão de esta tê-la tentado seduzir para manter relação sexual homoafetiva, o que torna a conduta do réu mais reprovável, diante da completa desproporcionalidade de se recusar uma investida amorosa com emprego de arma branca.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu perpetrou o homicídio durante a madrugada e enquanto a vítima estava sozinha e alcoolizada, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta.

No tocante às consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise comportamento do ofendido pouco contribuiu para a eclosão do evento
delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, uma vez que, podendo esquivar-se da investida amorosa da vítima e retirar-se do local, optou por recusar a relação sexual matando-a, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que, consoante certidão criminal de ID 32959340, o réu possui condenação anterior transitada em julgado caracterizadora da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, motivo pelo qual elevo a pena em seis meses.

Por outro lado, existe a atenuante da confissão, estabelecida no art. 65, Ill, "d", do CP, razão pelo qual reduzo a pena em seis meses.

Assim, mantenho a pena-provisória no patamar de 8 anos de reclusão.

Não há majorantes e minorantes a serem consideradas, de maneira que torno a pena anteriormente fixada, de 8 anos de reclusão, definitiva.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou a pena-base do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para as 08 (oito) circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No tocante à culpabilidade, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu, verifica-se que a culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie, eis que, a meu ver, a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a extrema violência com que agiu o réu, que desferiu, uma facada na região do pescoço da vítima, apenas por ter sofrido uma investida amorosa da mesma, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado a quo.

Quanto aos antecedentes, realmente são desfavoráveis, haja vista constar, da certidão de fls. 175/178, processo de execução da pena devido à condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao cometimento do delito em tela, fato confirmado através de consulta ao LIBRA.

Em relação às circunstâncias do crime também não o favorecem, visto que, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante, o delito foi “perpetrou o homicídio durante a madrugada e enquanto a vítima estava sozinha e alcoolizada, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta”.

Quanto à conduta social e personalidade do réu, motivos e consequências do crime, correta a valoração favorável procedida pelo magistrado sentenciante, no que o acompanho.

Os motivos do crime demonstram que foram completamente desproporcionais em relação à investida amorosa realizada pela vítima, tanto foi reconhecido em plenário pelo próprio Apelante.

O comportamento da vítima é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso em apreço deve ser tida como neutra.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, isto é, no patamar médio legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio simples vai de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Portanto, o simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável – devidamente fundamentada – já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) - (Grifei)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Mister ressaltar que tal reprimenda ainda foi agravada pela reincidência e compensada pela confissão, restando a pena definitivamente fixada em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado em razão de ser o réu reincidente.

Portanto, deve permanecer intocado o quantum da pena fixado pelo ilustre Julgador a quo, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Da mesma forma, não há que se proceder à alteração em seu regime inicial de cumprimento, eis que em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022